Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO VÍTIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 257 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580, STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, tanto pela 3a Turma como pela 4a Turma, sedimentou o entendimento de que o enunciado 257 de sua Súmula de Jurisprudência se aplica também ao proprietário vítima de acidente automobilístico e que esteja inadimplente com o prêmio do seguro DPVAT.
2. Não efetuado o pagamento de indenização decorrente do Seguro DPVAT no prazo legal ou feito a menor, correção monetária que deve incidir desde o evento danoso sobre todo o montante a ser pago, inclusive sobre o que adimplido administrativamente dentro do prazo legal, vez que obrigação não satisfeita na forma devida (enunciado n. 580 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
3. Verificado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, impositiva a manutenção da multa aplicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.